Tribunal: TJPA
Processo: 0003900-87.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003900-87.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, contudo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar o ingresso no domicílio do apelado, diante da ausência de comprovação de consentimento do morador, bem como na solidão de diligências prévias idôneas a corroborarem a denúncia anônima recebida. Ademais, a ausência de especificação quanto ao local de apreensão dos entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
vinte e quatro e trinta e um de agosto de 2023 (Sessão n° 23ª)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, nos autos da ação penal nº
0003900-87.2020.8.14.0401
,
absolveu o réu
CARLOS ANDRÉ SILVA RIBEIRO,
com fulcro no art. 386, VII do CPP, das sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Em suas
razões recursais
(
Num. 11368626 - Pág. 1/10
), o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, em razão de ter incidido na modalidade “guardar/ter em depósito” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, devendo o decreto absolutório ser afastado.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11368627 - Pág. 1/4), a defesa requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12160282 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (Num. 12491877 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO: EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Diante da indiscutível prova da materialidade delitiva do crime estabelecido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público utiliza-se do apelo objetivando demonstrar a existência de provas da autoria delitiva e, desta forma, condenar o réu na sanções do crime em voga.

Pois bem, em 28/10/2015 transitou em julgado a sentença que extinguiu a punibilidade da pena do apelado, nos autos do processo de Execução nº 0004839-07.2010.814.0401, relativamente às condenações de 06 anos de reclusão, imposta pelo Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo crime 0007272-63.2005.814.0006; e às condenações de 05 anos e 04 meses de reclusão, imposta pelo Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo crime 200920210347, todas em razão do crime de roubo majorado.

Desta forma, não se pode concluir pela dedicação do apelante à atividade do tráfico, por se tratar de condenações penais referente a outros tipos penais, que não o art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em 19/02/2020, quando o apelado foi preso em flagrante delito, por supostamente “guardar/ter em depósito” 24 invólucros da substância entorpecente conhecida popularmente como pedra de óxi (234,600 g) e 02 pacotes da substância barrilha (570,400g).

Na fase policial, os Policiais Militares Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira, Diego da Silva Auzier e Pedro Thiago Soares Santiago afirmaram que foram acionados por um homem não identificado, o qual informou que o apelado estaria traficando drogas, contando detalhes de como agia, onde residia e o local onde ele guardava droga para vender, na Rua Magalhães Barata. Que se deslocaram para residência do réu, no Bairro do Bengui e, após a autorização para revista do local, nada foi encontrado. Que o réu afirmou que no kitnet guardava grades de cerveja e material do seu comércio. Que após conversarem, o autuado os levou ao local, onde encontraram a droga (24 pedra de oxi e 02 pacotes de substância barrilha, bem como havia várias grades de cervejas vazias e folhas de jornais espalhados pelo quarto e sacos plásticos caracterizando que ali fazia manuseio de droga), tendo o réu confessado o crime.

Ainda na fase policial, o réu (Num. 11368291 - Pág. 3) afirmou que tem um vizinho, com quem brigou e lhe ameaçou de colocá-lo na cadeia, sendo que esse vizinho é parente de um policial militar da ROTAM, que nega ser dono da droga, afirmando que apenas “confessou” porque foi ameaçado a confessar, que não acharam nada em sua residência, que se recusou a ir até o kitnet, que os policiais já haviam vindo do kitnet e estavam na posse de drogas embaladas em um saco plástico e o perguntaram se iria colaborar e lhe pressionaram para confessar o crime.

A denúncia narrou que Policiais Militares estavam em patrulhamento ostensivo pelo Bairro do Bengui quando, ao passarem pela Rua Magalhães Barata, foram informados por um transeunte que um homem que morava na rua São Miguel, nº 08, no bairro em referência, guardava drogas para vender em um imóvel na rua Magalhães Barata.

A guarnição se dirigiu até o local indicado e foram recebidos pelo denunciado, o qual, ao saber o teor da denúncia, autorizou a realização da revista no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado no local. Ao ser indagado sobre o kit net localizado na rua Magalhães barata, 2040, informou que estava fechado e que usava o local como depósito das grades de cerveja e material de seu comércio. Ato contínuo, o acusado acompanhou a guarnição até o kit net, onde apresentou resistência para abrir o local, mas depois autorizou.

Durante a revista no imóvel, foi encontrado em cima de uma bancada de madeira, 01 pacote contendo 24 invólucros da substância entorpecente conhecida popularmente como pedra de óxi (234,600 g) e 02 pacotes da substância barrilha (570,400g), bem como, várias grades de cervejas vazias, folhas de jornais espalhadas e sacos plásticos.

Em Juízo, os policiais assim depuseram:

Que não recorda e queria lembrar os fatos, porque são muitas apreensões de drogas; (após leitura da denúncia) que lembro bem pouco dessa diligência; mas eu recordo um pouco da diligência, (sobre onde a droga foi encontrada) eu tô lembrando aqui que ele nos levou até o kitnet, onde um dos quartos se encontrava o material, que o cidadão que estava no local é que está presente na sala de audiência, que está recordando agora senhor, (...), que o endereço que falaram onde havia droga era o do kitnet (que o homem que morava na Rua São Miguel guardava drogas para vender em um imóvel na Rua Magalhães Barata, é isso?) sim, (na São Miguel fizeram revista?) na São Miguel ele se encontrava no imóvel, ele recebeu a gente, a gente conversou com ele (...) (chegaram a fazer revista no imóvel da rua São Miguel?) é um comércio lá, na época era um comércio e tava aberto e, a gente conversou com ele, só que lá, ele falou que não constava nada e ele nos levou até o kitnet, (ele mesmo levou vocês e disse onde tava o entorpecente?) sim, só estava o material lá, ele guardava nesse kitnet, se eu não estou enganado, ele guardava o material do comércio, de cerveja, essas coisas, e ai lá, juntamente ele deixava o material da droga lá (Id. 11368589/90/91/92: Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira).

Que lembra em parte da diligência, que lembra que aconteceu em dois momentos, que recebeu a denúncia e fomos até o local, conversamos com ele na frente da casa dele, após essa conversa, a gente tinha a informação e ele confirmou, depois levou os policiais até o kitnet e ai foi encontrada a droga e ele admitiu que ele era o responsável pelo kitnet, ele era o dono do local, que não lembra o local da casa onde a droga foi encontrada, que eu me lembro tava em algum compartimento da casa, eu lembro que era tipo um ...chamado de “oxi”, que tava lá dentro de um compartimento da casa, não lembro exatamente qual era o compartimento da casa; que foi até esse kitnet, pelo que eu me lembro, pela conversa que tivemos com ele, ele disse que o kitnet era dele e ele utilizava, mas não chegou a morar, que ele utilizava para o armazenamento de drogas, que não recorda se além da droga encontraram outra coisa no kitnet (Id. 11368592/93/94/95: Diego da Silva Auzier).

Que lembra da diligência; (pergunta: o que vocês encontraram no segundo imóvel, na kitnet?) drogas, na kitnet, que não recorda como a droga estava acondicionada, (recorda do acusado?) olha, faz um pouco de tempo, ne? A aparência um pouco muda, mas creio que seja ele sim, (tem dúvidas ou tem certeza que é ele?) é ele, é ele sim, (...) o primeiro imóvel era o mercadinho dele, eu não recordo onde ele estava, que chegaram a fazer revista no mercadinho; porque a denúncia, na verdade era que ele escondia a droga no kitnet e ele fazia o deposito lá também de algumas coisas dele lá da mercearia, que nesse mercadinho nada foi encontrado e ele levou a gente até o kitnet, que nós sabíamos onde era o kitnet, mas ele nos conduziu até o local, ele abriu o local, quando entramos nos encontramos o entorpecentes mais produtos do mercadinho, que ele não morava ali. (Id. 11368596/97/98: PM Pedro Thiago Soares Santiago).

O réu, por sua vez, em Juízo, negou a autoria delitiva afirmando que, após revistarem sua residência e não encontrarem nada de entorpecentes nela, os policiais foram até a viatura e já trouxeram uma sacola contendo o entorpecente e afirmando que lhe pertencia.

Adianto que, analisando o conjunto probatório de forma global, entendo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
sendo mantida a absolvição ao acusado, na forma do art. 386, VII do CPP, pelas razões a seguir:

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório. Contudo, tal prova deve ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso, a investigação iniciou-se através de denúncia de homem não identificado, que sequer prestou depoimento em qualquer das fases do processo, para indicar o acusado como autor do delito de tráfico. Pior ainda, sem qualquer diligência dos policiais para averiguar os fatos, foi realizado o ingresso no domicílio do réu, no período noturno, onde não foi encontrado nenhum objeto de crime. Posteriormente, reside a divergência dos depoimentos, nos quais os policiais afirmam que o próprio acusado os levou até o kitnet onde o entorpecente foi localizado, enquanto o acusado afirma que eles já retornaram para sua residência com as drogas em mãos.

Ainda que a versão dos policiais fosse verídica, desde o inquérito eles relatam que o apelado apresentou resistência para autorizá-los a entrar no kitnet, o que conduziria a ausência de autorização para ingresso domiciliar.

Diante deste contexto fático, relembro que, através do efeito vinculante do tema 280
[1]
do STF, mesmo nos casos de crimes permanentes, como são os de tráfico de drogas, a atuação policial para ingresso em domicílio somente é lícita, sem mandado judicial, quando estiver amparada em
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

Visando coibir injustiças e reparar os abusos de autoridade, as Cortes Superiores têm intensificado o trabalho na garantia efetiva dos direitos constitucionalmente previstos aos cidadãos brasileiros, no sentido de exigir que o ingresso policial no domicílio alheio somente deve ocorrer em situações excepcionais, onde as fundadas razões se façam presentes e, nos casos de denúncias anônimas, que elas sejam minimamente investigadas, sob pena de ilicitude da prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente
. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-05-2023

PUBLIC 31-05-2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência estabelecida por esta Corte Superior em relação aos crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas, é de que sua consumação se protrai no tempo. No entanto, isso não é suficiente para justificar uma busca domiciliar sem mandado judicial. II
- Em entendimento recente desta Corte Superior entendeu-se que, "o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Consoante a jurisprudência desta Corte Superior "Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito" (AgRg no REsp n. 2.048.637/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023). IV - No caso, as circunstâncias que ensejaram o ingresso policial na residência do agravado, decorreram de suspeitas de que na casa do réu funcionava ponto de tráfico de drogas, bem como de sua confissão.
Ocorre que, a confissão do réu, por sí só, não autoriza a entrada dos policiais no domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da diligência e das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do recorrido
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.319/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

No caso em comento, entendo que os depoimentos dos policiais denotam a ilicitude do ingresso do domicílio, diante da resistência do acusado em franquear-lhes a entrada no kitnet, bem como diante de qualquer diligência prévia para confirmar as denúncias anônimas recebidas.

Atrelado a isto, verifico que os policiais não detalharam o exato local onde a droga restou apreendida, sendo seus depoimentos vagos quanto a relevantíssima informação (estavam na mesa, no armário, no chão?).

O Judiciário não pode e nem deve chancelar condutas arbitrarias que atropelem as garantias constitucionais, sendo imperiosa a manutenção da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 01/08/2023